Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707505-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA ALVES BRITO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do Código de Processo Civil (CPC), não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 3. Quando a demanda versa sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, concluise pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150). 4. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição decenal corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada. 5. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 6. É ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 7. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar 8/1970 não ostenta viés previdenciário. 8. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 9. Recurso provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 7o, 10, 223, 370, 371, 479, 489, §1o, e 1.022, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, articulando a existência de erro material por premissa equivocada e pela falta de menção à realização de perícia judicial, com a correção dos valores e comprovação dos desfalques evidenciados pela realização do estudo. Pondera sobre a ocorrência, praticamente, simultânea de error in judicando e error in procedendo, bem como a devida valoração das provas. Enfatiza a interpretação equivocada das provas periciais e a ofensa ao princípio da paridade das armas. Destaca a necessidade da efetiva prestação jurisdicional. Pede, assim, seja acolhida a tese da ocorrência de error in judicando e error in procedendo na interpretação dos artigos 479 e 489, ambos do CPC, associado com a valoração da prova pericial produzida pelo I. perito designado, a fim de reformar o acórdão combatido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (AgInt no AREsp n. 2.200.245/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 10, 223, 370, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028